Tribunal: TJPA
Processo: 0857218-87.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857218-87.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELENA MARIA SILVA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA. ATIVIDADE DE ADVOCACIA PRIVADA COMPUTADA COMO TEMPO DE SERVIÇO. DECADÊNCIA. TEMA 445 DO STF. LEGALIDADE DO ATO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS O PRAZO LEGAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora estadual, reconhecendo a decadência administrativa quanto à revisão de aposentadoria inicialmente concedida com cômputo de tempo de advocacia privada, determinando o restabelecimento do primeiro ato concessório (Portaria n° 3725/2014-GP), o pagamento de diferenças remuneratórias, do pecúlio judiciário (50%) e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de:

(i) saber se incide prescrição ou decadência quanto ao direito da Administração de revisar o ato de aposentadoria da autora;

(ii) saber se é legítima a atuação do Judiciário na análise da legalidade do ato administrativo, diante do princípio da presunção de legitimidade;

(iii) saber se é cabível indenização por danos morais diante da supressão do direito à aposentadoria legalmente consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão do ato concessório, operada em 2017, encontra-se fulminada pela decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, e conforme fixado pelo STF no Tema 445 da repercussão geral.

4. Não se trata de prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), mas de decadência do poder de autotutela administrativa, aplicável aos atos que concedem benefícios ao servidor, ainda que nulos.

5. A atuação do Poder Judiciário não implica invasão do mérito administrativo, limitando-se à análise da legalidade do ato revisional, cuja nulidade se verifica em razão do decurso do prazo decadencial.

6. A decisão administrativa de revisão da aposentadoria, tomada após mais de uma década da concessão do benefício, violou a segurança jurídica e a confiança legítima da servidora.

7. A supressão abrupta da aposentadoria e de verbas alimentares autoriza o reconhecimento de dano moral, cujo montante fixado mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É nulo o ato de revisão administrativa de aposentadoria quando ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, ainda que o ato concessório inicial seja considerado nulo, inexistindo má-fé do beneficiário."

"A atuação judicial que reconhece a decadência administrativa não viola o princípio da separação dos poderes, tampouco a presunção de legitimidade dos atos administrativos."

"A supressão indevida de aposentadoria legalmente consolidada autoriza a reparação por dano moral, diante da afronta à estabilidade da relação previdenciária e à dignidade do servidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.784/1999, art. 54; EC nº 113/2021; CPC/2015, arts. 311, IV, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.553/RS (Tema 445, RG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.02.2014); STJ, AgInt no AREsp 2002452/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1796911/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.06.2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo pela Decadência c/c Obrigação de Fazer, Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de evidência ajuizada em desfavor de
Helena Maria Silva Carneiro
, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

"(...) III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para declarar a decadência do direito potestativo de revisão do ato administrativo que reconheceu o exercício da atividade de advocacia privada da autora como tempo de serviço. Por força do reconhecimento da decadência, o ato administrativo que o suprimiu em 2017 é nulo de pleno direito, razão pela qual deve o ente público réu registrar a aposentadoria da autora, utilizando como registro o primeiro Ato de Aposentadoria (Portaria n° 3725/2014-GP), notadamente quando já escoou o prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do do ato de concessão inicial de aposentadoria, nos moldes do tema nº 445, do STF, precedente que não recebeu qualquer modulação temporal pelo Pretório Excelso.

Nesta oportunidade, concede-se tutela de evidência, com fundamento no art. 311, IV, do CPC, para determinar que o Estado do Pará, no prazo de 15 dias, registre a aposentadoria da autora, utilizando como registro o primeiro Ato de Aposentadoria (Portaria n° 3725/2014-GP).

Condena-se o Estado do Pará ao pagamento do pecúlio judiciário no percentual de 50%, notadamente quando a Portaria n.°15/2018, do TJPA, no mês de setembro de 2018, não mais exigiu a necessidade de registro da aposentadoria para o recebimento do pecúlio judiciário.

Este juízo condena o ente público réu a pagar em favor da parte autora a diferença do valor não recebido em razão da supressão do tempo de serviço de advocacia desde o ato ora anulado na presente decisão até o efetivo registro da aposentadoria da parte demandante com base no primeiro Ato de Aposentadoria (Portaria n° 3725/2014-GP). Devem os valores ser apurados em liquidação de sentença. Nos moldes do tema repetitivo nº 905, do STJ, devem referidos valores ser corrigidos pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral em período posterior à vigência da Lei 11.960/2009; a partir de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Condena-se a parte requerida a pagar em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$10.000,00 (dez mil reais). Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ). Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Sem custas para o Estado do Pará, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condena-se o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual se deixa de fixar por ora, na medida em que parte da condenação na obrigação de pagar/restituir é ilíquida.

Processo não sujeito ao reexame necessário, uma vez que a presente decisão foi embasada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo STF - Tema nº 445 (CPC, art. 496, §4º, II).

Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos."

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso alegando que a sentença merece reforma, sustentando, a ocorrência da prescrição quinquenal.

Argumentou, ainda, da impossibilidade de julgamento do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, bem como a violação ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos; e por fim, a improcedência dos danos morais.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso (Id n° 18323302).

A apelada, devidamente intimada, apresentou resposta ao recurso, pugnando pelo improvimento das razões recursais (Id n°18323308).

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário (Id n° 19142830).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

O cerne recursal, consiste no pedido de reforma da sentença que acolheu as razões expostas por Helena Maria Silva Carneiro e fundamentada o Tema 445 do STF, declarou a decadência do direito potestativo de revisão do ato administrativo que reconheceu o exercício da atividade de advocacia privada como tempo de serviço, e determinou o registro da aposentadoria utilizando o primeiro Ato de Aposentadoria (Portaria nº 3725/2014-GP), além de condenar o Ente Público ao pagamento do pecúlio judiciário no percentual de 50%, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e diferenças materiais.

Passo a análise dos argumentos trazidos pelo Estado do Pará, objetivando a reforma do julgado.

Preliminarmente a Fazenda Pública Estadual aduziu a ocorrência da prescrição quinquenal com base no Decreto nº 20.910/32, sustentando que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos.

Em relação ao argumento, entendo desde já que não merece acolhida, pois, o presente caso não se enquadra na hipótese de prescrição, mas sim de decadência administrativa, instituto diverso que possui tratamento jurídico específico.

É cediço que a Administração Pública possui o poder-dever de rever seus próprios atos (autotutela), anulando aqueles eivados de ilegalidade ou revogando os inconvenientes ou inoportunos, conforme as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. No entanto, este poder não é ilimitado no tempo.

Como bem ressaltado na sentença, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 445 do STF, que estabeleceu prazo decadencial de 5 anos para que os Tribunais de Contas julguem a legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria.

A distinção é fundamental: enquanto a prescrição atinge a pretensão, a decadência administrativa refere-se ao exercício do poder de autotutela da Administração Pública. Tal entendimento foi consolidado com a publicação da Lei nº 9.784/99, que em seu art. 54 estabeleceu o prazo decadencial de cinco anos. Para os atos administrativos praticados antes da vigência da referida lei, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial quinquenal é a data de sua entrada em vigor (1º de fevereiro de 1999).

“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.”

No caso dos autos, a apelada recebia o seu adicional do tempo de advocacia desde 1993, com pagamentos iniciados em janeiro de 1994. A sentença corretamente aplicou o entendimento de que, sendo o ato de concessão dos adicionais anterior à Lei nº 9.784/99, o prazo decadencial para a revisão administrativa começou a fluir a partir de 1º de fevereiro de 1999. Assim, o direito da Administração de rever tais atos decaiu em 1º de fevereiro de 2004. Não havendo prova de má-fé da parte da recorrida, a revisão dos proventos em data muito posterior a 2004 é ilegítima, por ter sido alcançada pela decadência.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. DECADÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), "incide o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 em relação ao direito de a administração anular tanto atos nulos quanto anuláveis quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários" (AgInt no AgInt no REsp 1.499.332/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021).

2. Destaca-se o entendimento do STJ de que, "em se tratando de atos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos, como aqueles decorrentes de pagamentos de vencimentos e pensões, ocorridos após a entrada em vigor da Lei 9.784/1999, nos quais haja pagamento de vantagem considerada irregular pela Administração, o prazo decadencial de cinco anos é contado a partir da percepção do primeiro pagamento indevido, consoante reza o § 1º do art. 54 da Lei 9.784/1999" (REsp 1.758.047/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2002452 RS 2021/0328085-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. RESERVA REMUNERADA. REVISÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAZO DECADENCIAL. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 445. PROVIMENTO NEGADO. 1. O ato coator de revisão de aposentadoria decorreu do poder de autotutela da administração pública, o qual deve observar o prazo decadencial de cinco anos estabelecido no art . 54 da Lei 9.784/1999, a contar do próprio ato ou da publicação da lei, salvo comprovada má-fé. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1796911 PR 2019/0037584-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Da mesma forma, os argumentos do apelante de que a sentença está "em desacordo com o Direito" não prosperam, pois a sentença aplicou o entendimento vinculante do STF sobre a matéria. O poder de autotutela da Administração não é absoluto e encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, que protege a confiança legítima do administrado em atos administrativos que geraram benefícios e que se consolidaram no tempo.

Em relação a impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo, mais uma vez não posso concordar com o recorrente, pois, o que se examinou no presente julgado não é a conveniência ou oportunidade do ato, mas sim sua legalidade face ao instituto da decadência administrativa.

Dessa forma, o Poder Judiciário apenas reconheceu a ocorrência da decadência, instituto de direito público que impede a Administração de rever seus próprios atos quando transcorrido o prazo legal.

Por fim, em relação a condenação ao dano moral, a supressão abrupta de verba alimentar e a indevida revisão de aposentadoria por ato manifestamente ilegal, violando a estabilidade jurídica da relação previdenciária, justificam a reparação. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo integralmente a sentença
.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025